Tribunal: STF
Processo: ARE 1590572
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 62) em face de decisão (eDoc 59) que inadmitiu o recurso extraordinário.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso excepcional (eDoc 56), em que se aponta afronta aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 50 e 53).

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 50), o qual consignou que “Gerson Luis Gonçalves da Silva, Policial Militar [...] Referiu que [...] o réu já era conhecido no meio policial, visto que trabalhava para um casal, Ana Paula Silva da Silva e Alison Frós, os quais eram responsáveis pelo tráfico, e Natanael atuava como "aviãozinho", ou seja, realizava entregas. Narrou que efetuaram a prisão do referido casal e, por esse motivo, Natanael passou a residir na casa deles, assumindo a traficância. Mencionou que realizaram algumas campanas no local depois que Natanael passou a residir lá. Entretanto, no dia dos fatos, declarou que estava trafegando em seu carro particular, momento em que avistou o acusado e que este, ao perceber, trocou a sua direção, ingressando no parque Leonel Brizola”, desse modo assim resumiu o Tribunal de origem “O apelado, ao ver o agente policial, teria mudado de direção, ingressando em um parque. Tendo em vista que o recorrido era conhecido no meio policial como um "aviãozinho" (realizaria entrega de drogas), o depoente teria contornado o parque com seu veículo e aguardado a saída do acusado para realizar a abordagem. Na sequência, efetuada a busca pessoal, o PM apreendeu aproximadamente 20g (vinte gramas) de cocaína com o apelado, efetuando a prisão em flagrante.”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente